Tribunal: TJBA
Processo: 8001018-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001018-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUILHERME BOULHOSA BARREIRO Advogado(s): EDSON HIRSCH NETO, ANDRESSA ALVES DE MOURA, MATHEUS GREGORIO CRUZ APELADO: VIA VAREJO S/A e outros Advogado(s):EDUARDO CHALFIN ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE GARANTIA ESTENDIDA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RÉ FORÇADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança por serviço de garantia estendida não contratado configura violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, justificando a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. II - A conduta abusiva das rés, aliada à resistência em solucionar administrativamente o litígio e à necessidade de ajuizamento de ação judicial pelo consumidor, revela abalo à esfera moral do autor, extrapolando o mero aborrecimento. III - Configurado o dano moral, impõe-se o arbitramento de indenização em valor razoável e proporcional, com observância às funções compensatória, pedagógica e punitiva da responsabilidade civil. IV - Reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais. V - Majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC. VI - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001018-33.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante GUILHERME BOULHOSA BARREIRO e como apelada VIA VAREJO S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .